Tribunal: STF
Processo: RE 219164
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA : - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
          PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU
PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO ( § 5º do art. 40 da Constituição
Federal ).
          1.       O Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu
dos Mandados de Injunção nºs. 211 e 263, que visaram á elaboração da
lei, a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, porque
o considerou auto-aplicavel.
          2.       Nesse sentido, também, acórdão da 1ª. Turma no R.E.
nº 140.863 ( DJ 11.03.94, p. 4.113, Ementário nº 1736-03 ).
          3.       R.E.  Conhecido e provido, para se julgar procedente
a ação.